Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXECUÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários advocatícios. Ausência de advogado na fase do recurso. Tem razão o embargante quanto à alegação de que não houve prática de ato processual pelo advogado da parte recorrida. Não foram apresentadas contrarrazões nem qualquer outro ato. Assim, não é devida a condenação em honorários advocatícios. Acórdão que se modifica neste ponto.
3 – Recurso conhecido e provido.